Tribunal: STF
Processo: ARE 1420261
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRIVILÉGIO. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1- Não há que falar em ilicitude da prova por violação de domicílio quando a prisão em flagrante ocorre em via pública. 2- Resultando das provas dos autos a certeza da conduta ilícita pertinente à prática do crime de tráfico ilícito de drogas descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não sobra espaço ao pleito desclassificatório. 3- Se inidônea a justificativa lançada para o patamar adotado e ausente razão para a incidência de percentual diverso, considerando a primariedade e a quantidade não exacerbada de droga apreendida, impõe-se a aplicação da fração redutora no grau máximo (2/3). 4- Preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, a reprimenda corpórea deve ser substituída por restritivas de direitos. 5- Recurso conhecido e parcialmente provido.



    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    3.  Decido. 



    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  



    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  



    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 



    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  



    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  



    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



          Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.



    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.



    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.